Tribunal: TJDFT
Processo: 0745350-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745350-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDALIA RODRIGUES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILDALIA RODRIGUES FERREIRA, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravada/executada, nos seguintes termos (ID n° 211245579): “Trata-se de pedido da parte exequente, ao ID n° 211168693, para que seja determinada a expedição de RPV no valor de 20 salários-mínimos (Lei n. 6.618/2020), mediante cancelamento do Precatório expedido (parcela incontroversa do principal). DECIDO. Sem razão a parte credora. O STF, por ocasião do julgamento do RE 729.107/DF, estabeleceu como marco temporal o trânsito em julgado da sentença para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor (RPV). Nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio Mello, relator: (...) Na hipótese presente, o Tribunal recorrido aplicou a lei distrital de modo retroativo. Isso porque a norma foi editada em 18/7/2005, e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/2/2005. Logo, ainda que a execução tenha sido deflagrada em 1o/12/2009 (e-STJ, fl. 164), não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado do título executivo. (...) Em outras palavras, o marco temporal é a formação do título executivo judicial. Vale destacar que o art. 47, §3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ dispõe: Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2011, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o Considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela definida em lei da entidade federativa devedora, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (...) § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) (Negritei) Não é outro o entendimento desta e. Corte de Justiça. Senão vejamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE. STF. TEMA 792. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. A Lei no 6.618/2020 que autorizava a expedição da RPV observando o limite de 20 (vinte) salários-mínimos foi declarada inconstitucional por este Tribunal na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000.3. 3. Apesar de Tribunal ter reconhecido a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020, o Supremo Tribunal Federal, de forma diversa, considerou-a constitucional, com aplicação de efeitos imediatos, e entendeu pela inaplicabilidade do Tema 792 quanto à incidência da Lei no 6.618/2020 às execuções em curso. 4. No julgamento do RE 1.491.414, da Relatoria do Ministro Flávio Dino, publicado no DJe de 3/7/2024, o Supremo Tribunal Federal declarou, com efeito vinculante, em repercussão geral, a constitucionalidade da Lei no 6.618/20, superando a decisão anterior deste Tribunal de Justiça que havia decidido em sentido contrário. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1896189, 07210702620248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no DJE: 5/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1392457, 00147054120178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 31/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se que ação de conhecimento n. 32159/97 (CNJ n. 0000491-52.2011.8.07.0001) transitou em julgado em 11/3/2020 e a Lei n. 6.618/2020 data de 15/6/2020, com publicação em 19/6/2020. Nesse sentido, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela parte credora de expedição de RPV com o teto previsto pela Lei n. 6.618/2020. Aguarde-se o trânsito em julgado do AGI n° 0735819-19.2022.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se.”. Em suas razões recursais, o exequente/agravante sustenta, em síntese, que a Lei distrital no 6.618/20 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser aplicado o limite de 20 salários-mínimos às requisições de pequeno valor expedidas pelo Distrito Federal, independentemente da data em que transitou em julgado a decisão que constituiu o título executivo executado. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ativo), no qual pleiteia que a expedição de RPV no limite de 20 salários-mínimos. Preparo devidamente recolhido em ID n° 65484499. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme o relatado, a parte pretende a parte agravante a reforma da r. Decisão vergastada, para o fim de que seja determinada a expedição de RPV no limite de 20 salários-mínimos. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois caso expedida a RPV nos termos requeridos, há grande dificuldade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, é prudente o deferimento parcial da liminar pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo passivo ao agravo de instrumento, conforme se verá a seguir. De início, importante destacar que o cerne da controvérsia, qual seja, a constitucionalidade Lei Distrital 6.618/2020 (que modificou a Lei Distrital 3.624/2005 para aumentar o valor limite da Requisição de Pequeno Valor no âmbito do Distrito Federal, de 10 (dez) salários-mínimos para 20 (vinte) salários-mínimos) sofreu alterações fáticas e jurídicas relevantes, de forma a subsidiar novo juízo de valor. Em ação declaratória de inconstitucionalidade (ADI 0706877-74.2022.8.07.0000), o e. Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios declarou a inconstitucionalidade da referida lei, por vício de iniciativa, com retorno à aplicação do limite de 10 (dez) salários-mínimos, conforme segue: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. IMPRECISÃO QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUPRIMENTO CABÍVEL. I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. II. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. III. Deve ser explicitado o alcance preciso da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade a fim de evitar controvérsia nos vários processos pendentes. IV. Recurso da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal desprovido. Recurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal parcialmente provido. (Acórdão 1763827, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 14/12/2023) No entanto, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.491.414, proferido pelo Supremo Tribunal Federal no dia 01/07/2024, sob relatoria do Ministro Flávio Dino, foi declarada a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, desde sua publicação, nos seguintes termos: EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024)[g.n.] Nesse contexto, a fim de resguardar a segurança jurídica, e buscar uma maior efetividade na uniformização jurisprudencial, esta Corte alinhou-se ao entendimento exposto no voto do Min. Flávio Dino, conforme segue: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ADOÇÃO DE RECENTE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RELAÇÃO À CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. EXPEDIÇÃO DA (...) V. Nesse quadrante, com o intuito de se uniformizar a jurisprudência e de mantê-la estável, íntegra e coerente, há de se seguir o entendimento da Suprema Corte, aplicando-se os efeitos da Lei Distrital 6.618/2020, agora reconhecidamente constitucionais desde a sua publicação: a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) e ao limite de 20 (vinte) salários-mínimos. VI. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1921938, 07305667920248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 27/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO STF. 1. O Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, em virtude do vício de iniciativa (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, Acórdão no 1696701), oportunidade em que restou consignado que (A) ADPF 1.015/DF, que tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o, inciso I, da Lei Distrital 6.618/2020, que deu nova redação ao artigo 1o, caput, da Lei Distrital 3.624/2005, foi extinta por decisão da relatora, Ministra Cármen Lúcia. 2. O Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.491.414, interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, declarando a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal 3. O precedente do c. STF pela constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 substitui o acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, que havia declarado a sua inconstitucionalidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1919478, 07242219720248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2024, publicado no DJE: 23/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENETO DO RE 1.491.414. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 6.618/2020. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO. OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV). 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TETO. PREVALÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.491.414/DF, o fato de uma Lei implicar aumento de despesa não é suficiente para atrair a competência legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, pois as hipóteses de reserva de iniciativa não admitem interpretação extensiva, "sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático". 2. "No julgamento do RE 1.491.414, da Relatoria do Ministro Flávio Dino, publicado no DJe de 3/7/2024, o Supremo Tribunal Federal declarou, com efeito vinculante, em repercussão geral, a constitucionalidade da Lei no 6.618/20, superando a decisão anterior deste Tribunal de Justiça que havia decidido em sentido contrário. 5. Recurso conhecido e provido" (Acórdão 1896189, 07210702620248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no DJE: 5/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1918062, 07078141620248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 19/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tendo em vista o entendimento acima exarado, necessária a alteração do posicionamento proferido por esta relatoria em casos similares, para determinar válida a expedição de requisitório até 20 (vinte) salários-mínimos, o que demonstra a probabilidade do direito alegado. Ademais, inviável restringir a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 aos títulos executivos constituídos após a sua publicação, conforme previsto no Tema 792 da Repercussão Geral. Nesse sentido, por meio da decisão na Reclamação Constitucional n. 55.044/DF, o STF realizou o distinguish entre a tese supracitada e o tema do caso em análise, uma vez que o tema foi fixado em relação às legislações que diminuíram o teto do RPV, ao passo que a Lei Distrital n° 6.618/2020 ampliou os direitos ao recebimento de valores a serem pagos pelo Distrito Federal. Assim, conforme entendimento firmado, cabível a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 às obrigações constituídas em momento anterior à sua publicação, o que confere a probabilidade do direito alegado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL No 55044/DF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. AMPLIAÇÃO PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI DISTRITAL POSTERIOR À ÉPOCA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICABILIDADE. 1. No julgamento anterior, foi negado provimento ao recurso, com fundamento no Tema 792 do STF (Recurso Extraordinário 729.107/DF). 2. Em sede de Reclamação Constitucional no 55044/DF, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido para "cassar a decisão que aplica o Tema 792 RG ao caso concreto, e determino à autoridade reclamada que reaprecie o pedido de pagamento mediante RPV, nos autos do Processo no 0743587-64.2020.8.07.0000, à luz do distinguish reconhecido nesta reclamatória." 3. "Nos autos em referência nesta reclamatória, a controvérsia instaura-se quanto à aplicação de lei que amplia o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, de modo que crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento." (RCL 55044/DF, Relator Ministro Dias Toffoli) 4. O disposto na Lei Distrital no 6.618/2020, publicada no DODF no 114 de 19/06/2020, cuja entrada em vigor se deu na data de sua publicação (art. 2o) e que definiu como obrigação de pequeno valor aquelas que não superem o montante de 20 salários mínimos por credor, aplica-se também às obrigações constituídas em momento anterior, como na presente hipótese, em que o pedido de cumprimento de sentença foi ajuizado em 05/02/2020. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1658914, AGI 0743587-64.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 1/2/2023, DJe 14/2/2023) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. DEFINIÇÃO. JULGAMENTO DO STF NO RE 1.491.414. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, de 2020, alterou a Lei Distrital n. 3.624, de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, ao regulamentar o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, considerando de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, a quantia que não supere 20 (vinte) salários mínimos, por autor. 2. Ao julgar o RE 1.491.414 contra o Acórdão 1696701 (ADI 0706877-74.2022.8.07.0000) do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual foi declarada a inconstitucionalidade dessa lei distrital, o Supremo Tribunal Federal, tendo por referência a decisão proferida na ADI 5.706/RN, declarou constitucional a Lei Distrital n. 6.618/2020 por não haver reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária, tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública, não se admitindo a interpretação extensiva para as hipóteses de reserva de iniciativa legislativa, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. Assim, o mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo. 3. Inaplicável à presente hipótese a tese firmada no STF para o Tema 792 da Repercussão Geral, diante de precedente da Corte Suprema em sede de Reclamação Constitucional n. 55.044/DF. 4. A requisição de pequeno valor – RPV deve ser expedida segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos. (Acórdão 1921333, 0710271-21.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no PJe: 03/10/2024.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TEMA 792 DO STF. INAPLICÁVEL. PAGAMENTO IMEDIATO POR MEIO DE RPV. POSSIBILIDADE. 1. Reconhecida a constitucionalidade, verificada a legalidade e adequação da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o teto da Requisição de Pequeno Valor no âmbito distrital, a permitir a imediata expedição de RPV limitada à proporção de 20 (vinte) salários-mínimos, conforme entendimento firmado pelo STF quando do julgamento do RE 1491414-DF. 2. Inaplicável o Tema 792 da Repercussão Geral, conforme entendimento consolidado pelo STF pela distinção entre os casos, porquanto o tema foi fixado em relação às legislações que diminuíram a proporção do RPV, ao passo que a Lei Distrital n. 6.618/2020 amplia os direitos ao recebimento de valores a serem pagos pelo DF. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1922319, 0752764-47.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no PJe: 25/09/2024.) (destaquei) Por fim, é latente o perigo de dano ao caso, tendo em vista a possibilidade de expedição do requisitório com o valor incorreto. Ante o exposto, demonstrada a presença dos pressupostos necessários à concessão da liminar pretendida, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo passivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora